Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de Cumprimento de Sentença, condicionou o levantamento da quantia considerada impenhorável à ocorrência da preclusão. Afirmam os Agravantes, em síntese, que a probabilidade do direito, consubstanciado na natureza alimentar da verba penhorada, está demonstrada através do teor da própria Decisão agravada, salientando que a garantia da impenhorabilidade é incompatível com a determinação de espera pelo trânsito em julgado da decisão para fins de liberação do valor. Aduz que seja com fundamento na tutela da evidência ou com fundamento na tutela de urgência, estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal para imediata expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 11.273,99 (onze mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos). No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Confira-se o que constou da Decisão agravada: “[...] No caso em apreço, foi penhorado por meio do sistema SISBAJUD o valor total de R$ 12.049,50, distribuído em contas bancárias da Caixa Econômica Federal, do NU Pagamentos S/A, do Banco do Brasil e do Banco Itaú (ID 111721397), em relação aos executados ERIVAN DE ALMEIDA LIMA (R$ 11.350,82) e KEILA KEIKO HIRAMATSU (R$ 698,68). Os documentos trazidos aos autos indicam que o devedor ERIVAN DE ALMEIDA LIMA é corretor de imóveis e administra diversos contratos de locação para terceiros (IDS 111924369, 111924375, 111924377, 111924388, 111924391, 111924392, 111924646, 111924647 e 111924648) e utiliza a sua conta do Banco Itaú basicamente para gerenciamento dos créditos destinados aos seus clientes. Nesse sentido, o extrato juntado no ID 111924367 demonstra que o valor bloqueado (RS 11.273,99) corresponde ao gerenciamento dos créditos destinados ao clientes do executado ERIVAN, de modo que o bloqueio põe em risco a própria continuidade do seu trabalho autônomo como corretor de imóveis, diante da necessidade de cumprir as obrigações contratuais de repasse da gestão dos imóveis de seus clientes, como demonstrado pelo executado nos contratos de administração e afins juntados nos IDS 111924377, 111924391 e 111924648. Portanto, o referido valor deve ser desbloqueado, pois a manutenção da penhora certamente comprometeria o funcionamento regular do seu labor autônomo e causaria prejuízos à terceiros, que sequer integram a lide. Em consequência, impõe-se a desconstituição da penhora eletrônica realizada na conta do Banco Itaú, no valor de R$ 11.273,99, em nome do executado ERIVAN DE ALMEIDA LIMA. Contudo, em relação aos demais valores bloqueados nas contas da Caixa Econômica Federal (R$ 47,94) e do NU Pagamentos S/A (R$ 650,74), em nome da executada KEILA KEIKO HIRAMATSU, bem como do Banco do Brasil (R$ 76,83), em nome do executado ERIVAN DE ALMEIDA LIMA, a penhora deve ser mantida. [...] Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação dos devedores para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 11.273,99, depositado na conta do Banco Itaú (ID 111721397). Em consequência, desconstituo a penhora que incide sobre o referido valor. Mantenho a penhora dos valores remanescentes, bloqueados nas contas da Caixa Econômica Federal (R$ 47,94) e do NU Pagamentos S/A (R$ 650,74), em nome da executada KEILA KEIKO HIRAMATSU, bem como do Banco do Brasil (R$ 76,83), em nome do executado ERIVAN DE ALMEIDA LIMA, conforme fundamentação supra. Operada a preclusão, expeça o respectivo alvará eletrônico de levantamento, em favor do executado ERIVAN DE ALMEIDA LIMA, no importe de R$ 11.273,99, devendo o executado informar os seus dados bancários para expedição do alvará, no prazo de 5 (cinco) dias.” (id Num. 125201024 - Pág. 2) Como salientado pelo Juízo de origem, o bloqueio põe em risco a própria continuidade do trabalho autônomo do Executado diante da necessidade de cumprir as obrigações contratuais de repasse da gestão dos imóveis de seus clientes, como demonstrado nos contratos de administração e afins juntados nos IDS 111924377, 111924391 e 1119244648. Quadra dizer, pelo menos a um primeiro e provisório exame, que estão presentes, não apenas o requisito da probabilidade do direito, consubstanciado no caráter alimentar da verba constrita, bem como o perigo da demora, haja vista que a retenção dos valores ensejará risco de descumprimento das obrigações contratuais assumidas. Esta a razão pela qual o i. Magistrado acolheu, nessa parte, a impugnação à penhora e destacou: “Portanto, o referido valor deve ser desbloqueado, pois a manutenção da penhora certamente comprometeria o funcionamento regular do seu labor autônomo e causaria prejuízos a terceiros, que sequer integram a lide.” Nessa esteira, não vislumbro motivos, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, para obstar a ordem de imediata expedição de alvará de levantamento dos valores cuja impenhorabilidade foi reconhecida na Decisão de Primeiro Grau. Defiro, pois, a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator